Tribunal: TJDFT
Processo: 0747050-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006). EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus cujo objetivo é a soltura do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a justificar a sua revogação/relaxamento, com a aplicação de cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na instrução processual, quando não justificado pela complexidade da causa ou por atos da defesa, configura constrangimento ilegal e impõe o relaxamento da prisão preventiva.

4. A prisão preventiva, de caráter cautelar, não pode servir como cumprimento provisório da pena, devendo ser substituída por medidas cautelares menos gravosas quando presentes requisitos de adequação e proporcionalidade.

5. A demora injustificada no encaminhamento de diligências determinadas pelo juízo não pode ser imputada ao réu nem o prejudicar na sua liberdade.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem concedida.